Tribunal: TJDFT
Processo: 0709982-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709982-54.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CARLOS ROBERTO SUCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Indisponibilidade de bens. CNIB. Cadastro de inadimplentes. Inclusão. impossibilidade. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema CNIB e de inclusão do nome do agravado em cadastro de inadimplentes. II. Questão em discussão 2. Analisar a viabilidade do uso do sistema CNIB para decretação de indisponibilidade de bens, e a possibilidade de inclusão do nome da executada em cadastro de inadimplentes pelo Judiciário. III. Razões de decidir 3. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. 4. A utilização das ferramentas eletrônicas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. 5. A inscrição do devedor no SERASAJUD (CPC, 782, § 3o) via judicial é excepcional e supletiva, e cabe somente quando da impossibilidade do credor de fazê-lo, como nos casos de justiça gratuita. 6. O acesso ao sistema CNIB não é reservado ao âmbito do judiciário, podendo ser consultado diretamente pelas partes interessadas na localização de bens do devedor, mediante o pagamento dos respectivos encargos. IV. Dispositivo e tese 7. Negou-se provimento ao recurso. Tese: O princípio da cooperação (CPC, art. 6o) não autoriza transferir para o Judiciário o ônus da adoção de providências que podem ser realizadas pela parte. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 782, § 3o; CNJ, Provimento n.o 39/2014. A parte recorrente alega violação ao artigo 139 do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de inclusão do nome do recorrido no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, TJMG e TJSP. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 139 do CPC e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021